Tribunal: STF
Processo: HC 191086
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 604.348/SC.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertida a prisão em preventiva, e denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12, caput, da Lei 10.826/03). 
    Narrou a exordial acusatória (Doc. 4, fl. 1):
    No dia 18 de outubro de 2019, por volta das 7h, policiais civis deram cumprimento ao mandado de busca e apreensão n. 0005744-09.2019.8.24.0020, expedido por este Juízo (fls. 6/7), na residência de Teresinha Inácio de Souza, mãe do denunciado EDUARDO SILVA, localizada na Rua Vital Brasil, Bairro Cristo Redentor, Criciúma/SC. 
    Na ocasião, restou apreendido, escondido no forro do imóvel, 400 (quatrocentas) porções da substância entorpecente conhecida por "crack", e mais uma porção maior da mesma substância entorpecente que estava escondida na garagem, em um balcão de pia, apresentando peso total de 127g (cento e vinte e sete gramas). 
    A substância entorpecente pertencia ao denunciado EDUARDO SILVA, que guardava naquele local e era destinada ao comércio ilegal (auto de apreensão de fls. 32 e laudo de constatação provisório de fls. 91). 
    Salienta-se que a substância ilícita apreendida causa dependência física e/ou psíquica, tendo seu uso e comercialização proibidas em todo o Território Nacional por força da Portaria n. 344 da Secretaria da Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. 
    Também, em poder do denunciado restou apreendido um telefone celular, tratando-se de objeto relacionado ao crime de tráfico de drogas praticado por eles e que deve ser perdido em favor da União (auto de apreensão de fls. 32). 
    Ato contínuo, também em cumprimento a mandado de busca e apreensão (fls. 12/13), os policiais civis dirigiram-se à residência do denunciado localizada na Rua Florianópolis, casa de alvenaria de dois pisos, bairro Brasília, Criciúma/SC, local em que lograram apreender uma bolsa preta contendo 100 (cem) munições calibre 9 x 19mm e 4 munições calibre .380, marca CBC, munições de uso permitido que o denunciado possuía e mantinha sob sua guarda, no interior de sua residência, em desacordo com determinação legal ou regulamentar (auto de apreensão de fls. 32).
    Sobreveio condenação do paciente às penas de 5 anos de reclusão, por infração ao art. 33, caput, da Lei 11.343/06, e 1 ano de detenção, por infração ao art. 12, caput, da Lei 10.826/03, ambas em regime inicial semiaberto, tendo sido negado o direito de recorrer em liberdade (Doc. 4).
    Interposto recurso de Apelação pela defesa, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou-lhe provimento (Doc. 9). 
    Irresignada, a defesa impetrou Habeas Corpus junto ao Tribunal local, o qual teve seu seguimento negado monocraticamente pelo Desembargador relator. Na sequência, interpôs Agravo Interno, ao qual o Órgão colegiado negou provimento, conforme ementa (Doc. 5, fl. 2): 
    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO À IMPETRAÇÃO POR SER MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL (ART. 3º DO CPP C/C INCISO III DO ART. 932 DO NCPC). PRETENSÃO DE DISCUTIR A DENEGAÇÃO DO DIREITO DE O PACIENTE RECORRER EM LIBERDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO MANTIDA POR ESTA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL. COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA APRECIAR A QUESTÃO, NOS TERMOS DO ART. 105, I, "C", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE A JUSTIFICAR O CONHECIMENTO EXCEPCIONAL DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
    Contra esse julgado, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Relator deferiu parcialmente a liminar para, à luz das peculiaridades do caso concreto e até o julgamento definitivo deste writ, determinar que a prisão cautelar do paciente ocorra em estabelecimento adequado ao regime fixado na sentença penal condenatória. Colhe-se da decisão (Doc. 2):
    No caso, o Magistrado de primeiro grau estabeleceu, na sentença, o cumprimento da pena privativa de liberdade de 5 anos de reclusão no regime inicial semiaberto e, ao final, manteve a prisão do réu, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, porque persistem os pressupostos da prisão preventiva motivados em momento processual prévio (art. 312 do CPP), em decisão aqui encampada (art. 93, IX, da CF), relacionados, sobretudo, à garantia da ordem pública contra o tráfico de drogas nocivas por agentes dedicados à atividade criminosa (fl. 37). 
    É certo que, consoante orientação jurisprudencial desta Corte, Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau (HC n. 550.919/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 23/6/2020), e que não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (RHC n. 112.046/PI, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 10/9/2019). 
    Todavia, há de ser compatibilizada a prisão cautelar do apenado com as regras próprias do regime estabelecido. 
    Como visto, o Juiz de primeiro grau fixou o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena. Nesse contexto, manter o paciente segregado cautelarmente representa a (ilegal) imposição de um regime prisional mais gravoso do aquele que foi estabelecido na sentença condenatória, caso ele opte pelo exercício do direito constitucional ao duplo grau de jurisdição.
    Portanto, o paciente tem o direito de aguardar o julgamento de eventual recurso interposto no regime prisional fixado pela sentença, qual seja, o semiaberto, salvo se houver prisão por outro motivo. 
    Nesse sentido: HC n. 570.135/DF, Relator p/ acórdão Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 4/8/2020 e AgRg no HC n. 573.141/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 27/5/2020. 
    À vista do exposto, defiro a liminar para, à luz das peculiaridades do caso concreto e até o julgamento definitivo deste writ, determinar que a prisão cautelar do paciente ocorra em estabelecimento adequado ao regime fixado na sentença penal condenatória.
    Nesta ação, o impetrante sustenta, em suma: se o magistrado de primeira instância fixou o regime semiaberto para início do cumprimento da pena, incabível a manutenção da prisão preventiva do paciente, devendo ser revogada sua custódia, devolvendo seu direito de recorrer em liberdade. Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional. 
    É o relatório. Decido. 
    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017).
    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de setembro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente